Tribunal: TJDFT
Processo: 0732669-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIRTUAMENTO DE FINALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. EXECUTADO QUE NÃO FIGURA COMO SÓCIO OU ADMINISTRADOR DA EMPRESA DA PRETENDIDA DESCONSIDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CPC, a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada em caso de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, entendido aquele como a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para praticar atos ilícitos de qualquer natureza. Por sua vez, a confusão patrimonial pode ser entendida como a ausência de separação de fato entre os patrimônios, em especial quando houver o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, a transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
2. Presente os pressupostos, a desconsideração inversa da personalidade jurídica é admitida excepcionalmente para, afastando autonomia patrimonial, responsabilizar a sociedade empresária por obrigações adquiridas por seus sócios, nos termos do artigo 50, § 3o do Código Civil.
3. A interpretação das normas atinentes à desconsideração da personalidade jurídica, notadamente após as alterações trazidas pela Lei 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), deve ser restritiva, evitando-se, assim, que a aplicação do instituto atinja pessoas ou situações não previstas expressamente nos dispositivos, de modo a prestigiar a autonomia patrimonial, a livre iniciativa e o livre exercício da atividade econômica.
4. Incabível a equiparação, para fins de desconsideração da personalidade jurídica, o direito à meação das cotas sociais decorrente do regime de comunhão parcial de bens adotado pelos cônjuges à condição de sócio da empresa cuja personalidade busca-se afastar.
5. Recurso conhecido e desprovido.